Tribunal: TJBA
Processo: 8040877-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040877-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADONIAS MOREIRA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ACUSADO DE REALIZAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA COM UM DOS LÍDERES DO GRUPO CRIMINOSO. VASTO ARSENAL BÉLICO APREENDIDO EM SUA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, policial militar, preso preventivamente no contexto da "Operação Skywalker", deflagrada na cidade de Feira de Santana, sob a acusação de integrar organização criminosa armada e de praticar o comércio ilegal de armas de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o decreto de prisão preventiva do paciente preenche os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, e se está amparado em fundamentação concreta e individualizada, afastando a tese de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, justifica-se quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar o meio social.

4.
Não há que se falar em fundamentação genérica quando a decisão judicial está amparada em elementos concretos extraídos da investigação, que apontam para a existência de complexa organização criminosa, com estrutura hierarquizada e participação de agentes públicos, evidenciando a gravidade acentuada da conduta.

5.
O
fumus comissi delicti
resta devidamente caracterizado por indícios robustos de autoria e materialidade, consubstanciados em transações financeiras suspeitas
do paciente
com um dos líderes do grupo e na apreensão de vasto arsenal bélico na
sua
residênci
a
, incluindo armas, munições de diversos calibres e granadas.

6.
O
periculum libertatis
encontra-se solidamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da organização criminosa, dedicada ao fornecimento de armamento para facção de notória periculosidade, sendo a condição de policial militar do paciente um fator que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da medida para
mantê-lo afastado do meio social e
desarticular o grupo.

7.
Em crimes de natureza permanente, como o de organização criminosa, o requisito da contemporaneidade da prisão cautelar se mantém hígido enquanto perdurar a atividade delitiva do grupo, não se atrelando apenas à data dos fatos investigados.

8. Ademais, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o que define uma prisão como contemporânea é a subsistência dos fatos que ensejaram a sua decretação, o que foi devidamente demonstrado no decreto preventivo.

9.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese jurídica firmada:
1.
É válida a decretação da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública para desarticular complexa organização criminosa armada, especialmente quando há indícios do envolvimento de agentes de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17, c/c arts. 19 e 20, I; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n° 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
40877
-
54
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca d
e
Feira de Santana
/BA, tendo como impetrante o
bel. VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

e como paciente,
ADONIAS MOREIRA DE ASSIS .

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .